Tribunal: STF
Processo: ARE 1346801
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata- se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO HIERÁRQUICO. CABIMENTO. 
    1. Nos remédios heroicos em que se discute o cabimento de recurso hierárquico dirigido ao Presidente da República contra ato administrativo proferido por autoridade delegada, nos termos do Decreto n. 3.035/1999, aplicando, em sede de processo administrativo disciplinar, pena de demissão, a Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do MS 17.449/DF, concluiu que a segurança deve ser concedida.
    2. Prevaleceu a exegese no sentido de que não há impedimento para que seja interposto recurso hierárquico, pois o art. 14, § 3º, da Lei n. 9.784/99 estabelece expressamente que as decisões proferidas por meio de ato de delegação considerar-se-ão editadas pelo delegado, além de não haver, no referido diploma legal, ressalva quanto à impossibilidade de recurso hierárquico.
    3. Em respeito à maioria formada no colegiado, a referida interpretação há de ser observada, com a ressalva do ponto de vista do relator.
    4. Agravo interno desprovido“ (págs. 1-4 do volume eletrônico 59).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 37, caput; 84, II, IV, VI e parágrafo único; e 87, I e IV , da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Inicialmente, verifico que os dispositivos constitucionais suscitados pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido”.
    “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. INTERNET. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO EM 17.6.2016.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas nº 282 e nº 356/STF: Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 965.618-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 24/8/2016, Primeira Turma) 
    Ademais, o acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Lei 9.874/99 e Decreto 3.035/99). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO COLEGIADA DE CONSELHO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE REEXAME PELO SECRETÁRIO ESTADUAL DE FAZENDA EM RECURSO HIERÁRQUICO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1/1972). ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. 
    Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Óbice da Súmula 280 do STF. 
    O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado. 
    Inexistência de ofensa direta à Constituição. 
    Ademais, o ato de constituição do crédito tributário é plenamente vinculado e, portanto, a invocação da Súmula 473/STF pelo Chefe do Executivo somente poderia ser feita para motivar o controle do ato com critérios de validade, e não por critérios de conveniência ou oportunidade. 
    Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 645.000-AgR/PR, rel. Min. Joaquim Barbosa).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. RECURSO HIERÁRQUICO EXCLUSIVO DA AUTORIDADE FISCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTS. 5º, CAPUT, XXXVII, LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO REFLEXA. 
    1. Conforme já decidiu esta Segunda Turma, o cabimento de recurso hierárquico de decisão administrativa em matéria tributária, exclusivo da autoridade fiscal, eventualmente poderia redundar em ofensa indireta à Constituição (RE 551.660-EDcl, rel. min. Cezar Peluso).
    2. A circunstância de inexistir previsão específica para a interposição de recurso hierárquico em favor do sujeito passivo não afasta o poder-dever da Administração de examinar a validade do ato administrativo que implica a constituição do crédito tributário, ainda que não provocada, respeitadas a forma e as balizas impostas pelo sistema jurídico (Súmula 473/STF).
    Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 462.136-AgR/PR, rel. Min. Joaquim Barbosa).
    Em igual sentido refiro o AI 47.8492-AgR /RJ, rel. Min. Marco Aurélio e AI 744.561-AgR/RJ, rel. Min. Ellen Gracie).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (Art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator